Tribunal: TJSP
Processo: 1000047-50.2023.8.26.0357
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário - Empréstimo para aquisição de veículo – Sentença de improcedência – Recurso interposto pelo autor - Mérito - Tarifas bancárias - Apreciação da cobrança de referidos encargos à luz dos REsps. 1.251.331/RS, 1639320/SP e 1639259/SP, exarados sob o regime de julgamento de recursos repetitivos – Tarifas de cadastro, assitencia e seguro –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário - Empréstimo para aquisição de veículo – Sentença de improcedência – Recurso interposto pelo autor - Mérito - Tarifas bancárias - Apreciação da cobrança de referidos encargos à luz dos REsps. 1.251.331/RS, 1639320/SP e 1639259/SP, exarados sob o regime de julgamento de recursos repetitivos – Tarifas de cadastro, assitencia e seguro – Legalidade confirmada – Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária de sucumbência.